Tribunal: TCU
Processo: 027.553/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Indisponibilidade de bens decretada em processo de representação sobre possíveis irregularidades em contrato para o fornecimento e a implantação dos sistemas de sinalização, controle e telecomunicações integrantes das obras de construção da linha 1 do metrô de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de Indisponibilidade de Bens, autuado em cumprimento à determinação constante no item 9.8 do Acórdão 1956/2017-TCU-Plenário , visando assegurar o cumprimento da Medida Cautelar decretada no item 9.6 do Acórdão 64/2015-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. decretar a indisponibilidade de bens da empresa MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A. pelo prazo de um ano a partir da data de prolação deste Acórdão, no montante de R$ 2.584.796,00, data-base 27/7/2020, com fundamento nos arts. 11 e 44, § 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 274 do Regimento Interno do TCU; 9.2. informar às empresas do Consórcio Bonfim que a apresentação de fianças bancárias referentes ao débito em apuração no âmbito do TC Processo 028.499/2012-3 , no valor total de R$ 6.199.316,18 (data base 27/7/2020), com cláusula de reajuste vinculada à atualização do mencionado valor pelo Sistema Débito do Tribunal de Contas da União, e que atenda a todos os demais requisitos estabelecidos por esta Corte em suas deliberações, propiciará a revogação da Medida Cautelar decretada por meio do item anterior; 9.3. determinar à SeinfraUrbana que: 9.3.1 providencie, junto ao Serviço de Cadastro e Cobranças Executivas do TCU (Scbex), a realização das medidas necessárias à decretação, pelo prazo de um ano a partir da data de prolação deste acórdão, da indisponibilidade sobre os seguintes bens: 9.3.1.1. totalidade de recursos financeiros da empresa MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A. que estão depositados nas seguintes contas bancárias do Banco Bradesco S.A.: 1075 (agência 2373), 3323 (agência 3130) e 99660 (agência 3130); 9.3.1.2. imóvel de matrícula 17.450 no Segundo Ofício de Imóveis de Santos/SP; e 9.3.1.3. móvel de matrícula 2795 no Terceiro Ofício do Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Macaé/RJ. 9.3.2 promova, nos termos do art. 44, §2o, da Lei 8.443/1992, e do art. 276, §3o, do RI/TCU, a oitiva da MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A., para que, no prazo de quinze dias, apresente suas manifestações acerca da Medida Cautelar de indisponibilidade de bens adotada, se assim o desejar.